Tribunal: TJSP
Processo: 2063942-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
do. 3. É preciso, portanto, em prol da efetividade do processo, conciliar estas duas regras. Neste sentido, se a relação processual já foi encetada, portanto, o juiz se encontra na presidência do procedimento, a não remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça reclama decisão judicial fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais não se mostra viável o acordo de não persecução penal. 4. Decisão judicial que não indicou as razões pelas quais não atendeu ao pleito defensivo. 5. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida para determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2063942-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Furto

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:

"Habeas corpus". Decisão judicial que não atendeu ao pedido da defesa para que os autos fossem remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, em faca da recusa do promotor de justiça de oferecer o acordo de não persecução penal. 1. O regime do acordo de não persecução penal estatuído pela lei penal processual permite que o investigado, no caso de recusa do promotor de justiça de oferecer a proposta,

Ementa:

"Habeas corpus". Decisão judicial que não atendeu ao pedido da defesa para que os autos fossem remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, em faca da recusa do promotor de justiça de oferecer o acordo de não persecução penal. 1. O regime do acordo de não persecução penal estatuído pela lei penal processual permite que o investigado, no caso de recusa do promotor de justiça de oferecer a proposta, postule ao órgão superior do Ministério Público um reexame da matéria – ou seja, este órgão superior pode, discordando do promotor de justiça, propor o acordo de não persecução penal. Vale dizer, a lei atribuiu ao investigado um direito subjetivo processual de pleitear ao Procurador-Geral de Justiça um reexame da situação, visando o oferecimento do acordo de não persecução penal. 2. Certo, por outro lado, que o juiz pode recusar-se a homologar o acordo de não persecução penal (artigo 28-A, parágrafo 7, do Código de Processo Penal), de sorte que é a deliberação judicial que, em última instância, definirá se o acordo de não persecução penal ganhará eficácia; em outras palavras, será implementado. 3. É preciso, portanto, em prol da efetividade do processo, conciliar estas duas regras. Neste sentido, se a relação processual já foi encetada, portanto, o juiz se encontra na presidência do procedimento, a não remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça reclama decisão judicial fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais não se mostra viável o acordo de não persecução penal. 4. Decisão judicial que não indicou as razões pelas quais não atendeu ao pleito defensivo. 5. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida para determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063942-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIEGO ROSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para determinar que os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, a fim
de que Sua Excelência possa se manifestar sobre o pedido da defesa de proposição do
acordo de não persecução penal, suspendendo-se, por ora, o procedimento., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063942-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.818
2
Voto no 13.818
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Diego Rosa da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de
Jundiaí SP
“Habeas corpus”. Decisão judicial que não atendeu ao pedido da
defesa para que os autos fossem remetidos ao Procurador-Geral de
Justiça, em faca da recusa do promotor de justiça de oferecer o
acordo de não persecução penal. 1. O regime do acordo de não
persecução penal estatuído pela lei penal processual permite que o
investigado, no caso de recusa do promotor de justiça de oferecer a
proposta, postule ao órgão superior do Ministério Público um
reexame da matéria – ou seja, este órgão superior pode,
discordando do promotor de justiça, propor o acordo de não
persecução penal. Vale dizer, a lei atribuiu ao investigado um
direito subjetivo processual de pleitear ao Procurador-Geral de
Justiça um reexame da situação, visando o oferecimento do acordo
de não persecução penal. 2. Certo, por outro lado, que o juiz pode
recusar-se a homologar o acordo de não persecução penal (artigo
28-A, parágrafo 7, do Código de Processo Penal), de sorte que é a
deliberação judicial que, em última instância, definirá se o acordo
de não persecução penal ganhará eficácia; em outras palavras, será
implementado. 3. É preciso, portanto, em prol da efetividade do
processo, conciliar estas duas regras. Neste sentido, se a relação
processual já foi encetada, portanto, o juiz se encontra na
presidência do procedimento, a não remessa dos autos ao
Procurador-Geral
de
Justiça
reclama
decisão
judicial
fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos
quais não se mostra viável o acordo de não persecução penal. 4.
Decisão judicial que não indicou as razões pelas quais não
atendeu
ao
pleito
defensivo.
5.
Constrangimento
ilegal
configurado. Ordem concedida para determinar a remessa dos
autos ao Procurador-Geral de Justiça.

1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
de Diego Rosa da Silva. Alega, em suma, que o paciente foi denunciado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063942-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.818
3
crime de furto qualificado majorado. O Ministério Público recusou-se a fazer
proposta de acordo de não persecução penal – com fundamentação assentada
em pressuposto fático equivocado, ao ver da impetrante, ao que a defesa
requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, o que foi
repelido pelo magistrado. Sustenta que o paciente padece de constrangimento
ilegal porque não obedecida a regra prevista no artigo 28-A, par. 14, do
Código de Processo Penal. Busca a concessão da ordem, determinando-se a
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 25/27).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
35/36).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 39/43).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.
3. O exame dos autos revela que a defesa do
paciente, denunciado pelo crime de furto qualificado majorado (artigo 155,
pars. 1o e 4o, III, do Código Penal), solicitou a intimação do órgão ministerial
para manifestação sobre proposta de acordo de não persecução penal; em
caso de recusa, requereu a aplicação do parágrafo 14o do artigo 28-A do
Código de Processo Penal, com remessa dos autos ao órgão superior (fls.
16/17).
O Ministério Público deixou de oferecer proposta de
acordo “porquanto o acusado já foi beneficiado com esse instituto nos autos
do processo 1501667- 14.2019.8.26.0544, incidindo, portanto, a vedação do
artigo 28, § 2o, III, do Código de Processo Penal.” (fls. 19).
Posteriormente, a defesa requereu “abertura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063942-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.818
4
novo termo de vista para a ilustre representante do Ministério Público, uma
vez que ao acusado foi ofertado acordo de não persecução penal nos autos no
1501667-03.2019.8.26.0544, que tramita perante a 3a Vara Criminal de
Jundiaí, mas não houve audiência para referido fim, com manifestação do
réu sobre a aceitação ou não da proposta e homologação pelo Juízo. Nessa
esteira, em consulta aos autos referidos, inexiste data para a audiência
requerida pelo representante do Ministério Público naqueles autos oficiante
(fls. 153).” (fls. 21).
Compulsando-se
os
autos
do
processo
de
conhecimento, verifica-se que a autoridade impetrada determinou que se
aguardasse a audiência para que o órgão ministerial se manifestasse
novamente sobre a propositura do acordo de não persecução penal (fls. 22).
E conforme aduzido na inicial, aparentemente houve
retratação quanto à proposta de acordo de não persecução penal ao acusado
no processo 1501667-03.2019.8.26.0544 (fls. 23), dado que fora invocado
pelo órgão ministerial para justificar o seu não oferecimento no caso em
apreço.
Ou seja, o fundamento fático utilizado pelo
Ministério Público para justificar a não propositura do acordo aparentemente
não mais subsiste, pois, segundo consta, houve retratação quanto à proposta
anteriormente realizada.
4. Dado este quadro, assiste razão à impetrante.
O acordo de não persecução penal, tal como
delineado no Código de Processo Penal (artigo 28-A), guarda natureza
transacional. Cuida-se de um ato jurídico processual que tem como partes o
Ministério Público e o investigado (artigo 28-A, parágrafo 3o), cuja produção
de efeitos fica condicionada à homologação judicial (artigo 28-A, parágrafos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063942-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.818
5
4o e 6o). Porque se cuida de um ajuste entre os sujeitos processuais, ou seja,
pressupõe que Ministério Público e investigado cheguem a um consenso, a
primeira conclusão é que, em se recusando o órgão acusatório a oferecer o
acordo, não pode o juiz conceder o benefício ao investigado.
No entanto, o regime do acordo de não persecução
penal estatuído pela lei penal processual permite que o investigado, no caso
de recusa do promotor de justiça de oferecer a proposta, postule ao órgão
superior do Ministério Público um reexame da matéria ou seja, este órgão
superior1 pode, discordando do promotor de justiça, propor o acordo de não
persecução penal.
Neste sentido a dicção do artigo 28-A, parágrafo 14:
“No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo
de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do
art. 28 deste Código”
Vale dizer, a lei atribuiu ao investigado um direito
subjetivo processual de pleitear ao Procurador-Geral de Justiça um reexame
da situação, visando o oferecimento do acordo de não persecução penal.
Certo, por outro lado, que o juiz pode recusar-se a
homologar o acordo de não persecução penal (artigo 28-A, parágrafo 7, do
Código de Processo Penal), de sorte que é a deliberação judicial que, em
última instância, definirá se o acordo de não persecução penal ganhará
eficácia; em outras palavras, será implementado.
É preciso, portanto, em prol da efetividade do
processo, conciliar-se estas duas regras. Neste sentido, se a relação processual
já foi encetada, portanto, o juiz se encontra na presidência do procedimento, a
não remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça reclama decisão
1 No âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, a Resolução no 1187/2020 da Procuradoria-Geral
de Justiça e da Corregedoria-Geral do MP estabelece que compete ao Procurador-Geral de Justiça proceder
ao reexame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063942-74.2020.8.26.0000 -Voto no 13.818
6
judicial fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais
não se mostra viável o acordo de não persecução penal.
Ora, no caso vertente, o magistrado não indicou as
razões pelas quais não atendeu ao pedido da defesa, de sorte que a obstrução
judicial de acesso ao Procurador-Geral de Justiça configura, na espécie,
constrangimento ilegal.
5. Ante o exposto, concedo a ordem para
determinar que os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral de
Justiça, a fim de que Sua Excelência possa se manifestar sobre o pedido
da defesa de proposição do acordo de não persecução penal, suspendendo-
se, por ora, o procedimento.
LAERTE MARRONE
Relator